Tribunal: TJBA
Processo: 8021448-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021448-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KEILA SANTOS REZENDE DE SOUZA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO À BASE DE CANABIDIOL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que
não
concedeu tutela provisória de urgência,
para
o custeio de tratamento médico à base de canabidiol prescrito para paciente diagnosticada com transtorno
s
, diante da ineficácia de outras medicações alopáticas anteriormente utilizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, e se é lícita a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde a obrigação de custear
tratamento
à base de canabidiol, prescrito por profissional habilitado, mesmo não constando do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

4. A prescrição médica apresentada demonstra a plausibilidade fática do pedido, evidenciada pela indicação de medicamento à base de canabidiol diante da ineficácia de tratamentos anteriores, conforme documentação médica constante nos autos.

5. Por outro lado, o STJ tem jurisprudência pacificada no sentido de que é abusiva a recusa de cobertura de medicamentos não listados pela ANS quando há prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia do tratamento, conforme interpretação conjunta do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998; o que demonstra a plausibilidade jurídica.

6. Em relação ao perigo de dano, faz-se presente em razão do risco de agravamento da condição de saúde da paciente, sendo a prestação do tratamento essencial à proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde.

7. Em tempo, a eventual irreversibilidade do provimento não impede a concessão da tutela, pois eventuais prejuízos patrimoniais à operadora são ressarcíveis e não se sobrepõem à dignidade da pessoa humana e à proteção da saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve custear
tratamento
à base de canabidiol prescrito por profissional habilitado, ainda que não listado no rol da ANS, desde que demonstrada a eficácia terapêutica e a necessidade do tratamento.

2. A tutela provisória de urgência pode ser concedida quando comprovadas a plausibilidade fática e jurídica do direito invocado e a urgência decorrente do risco à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput; Lei nº 9.656/1998, art. 10, inc. VI e § 13; CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2071955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2146646/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 14.04.2025; TJBA, AI nº 8045657-08.2023.8.05.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 27.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021448-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante KEILA SANTOS REZENDE DE SOUZA e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA